Tribunal: TJDFT
Processo: 0702974-26.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702974-26.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE DANIELE SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível da Fazenda Pública, que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da autora ou inclua o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda. A Agravante é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF). Aduz que deixou de atuar em turmas de alfabetização, mas ainda assim continuou recebendo a respectiva gratificação. Ao perceber o equívoco e imbuída de boa-fé, afirma que iniciou o processo SEI no 00080-00094092/2024-78, solicitando a exclusão da gratificação de seu contracheque. No entanto, a SEE/DF determinou o imediato ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de GAA nos meses de janeiro a março/2024, no valor de R$2.329,68 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e sessenta e oito centavos), sob pena de desconto em contracheque ou envio à PGDF para cobrança judicial. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais para amparar o pedido formulado, notadamente ante a necessidade do contraditório. Os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser afastada por meio de prova robusta em sentido contrário, evidenciando a necessidade da instrução probatória. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para as contrarrazões. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006